Tribunal: STF
Processo: RE 1508183
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo E Outras Matérias De Direito Público. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário. Improbidade Administrativa. Enquadramento No Art. 10 Da Lei Nº 8.429, De 1992, E Dolo Específico Assentados Pelo Tribunal De Origem. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Tatuí/SP, que teria procedido a reajuste salarial de ocupante de cargo comissionado de forma ilegal.



    2. Pedidos julgados procedentes pelo Juízo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    3. Negado seguimento ao recurso extraordinário apresentado na origem, a partir do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da não pertinência, ao caso concreto, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.678/DF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o administrador, tendo agido nos exatos termos da legislação local, pode ter sua conduta considerada ímproba, quando a norma que fundamentou o ato administrativo apresente “contornos de inconstitucionalidade”, e (ii) saber se incide na espécie o entendimento exarado na ADI nº 6.678/DF, segundo o qual a suspensão dos direitos políticos não alcança os casos de improbidade administrativa culposos.



    III. Razões de decidir



    5. Consta do acórdão recorrido que “a conduta do então Prefeito não se resume à equivocada interpretação da lei. Para além de ampliar o sentido e alcance da norma, com o escopo de aumentar vertiginosamente os vencimentos de cargos comissionados (que, repise-se, sequer são mencionados na Lei Municipal nº 3.706/2005 que fundamentou o ato), o recorrente também ignorou a Lei Municipal nº 3.802/06 que criou o cargo em questão e expressamente fixou a referência salarial”.



    6. Da leitura do acima transcrito verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou consignado que o ato administrativo impugnado foi praticado ao arrepio da legislação local, e não em atenção ao que nela se contém, como alegado pelo recorrente, o qual agiu de forma dolosa, a fim de propiciar aos comissionados perceberem ganhos indevidos, em detrimento da coisa pública.



    7. Nesse cenário, somente a partir do reexame do quadro fático-probatório e da análise da lei local seria possível concluir em sentido contrário ao contido no acórdão recorrido, procedimento incabível em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Quanto à incidência do decidido pelo STF na ADI nº 6.678/DF, tem-se a inviabilidade, considerada a premissa segundo a qual os atos praticados pelo agravante caracterizam-se como dolosos.



    9. Todos os argumentos constantes do regimental foram individualmente ponderados e refutados quando do julgamento do recurso extraordinário, sendo inviável o presente agravo interno, cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.